Tribunal: TJMT
Processo: 0022399-11.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0022399-11.2019.8.11.0055
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDA: ESPÓLIO DE CELSO BARBERO HOMERO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASILS.A. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 1167974462):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TRATATIVA INICIADA ANTES DO FALECIMENTO DO CURATELADO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO APÓS A MORTE - CONCLUSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO INICIADO COM BASE EM INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 674 DO CC – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DO VALOR FINANCIADO – ILEGALIDADE – CONTRATO JÁ REGISTRADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - RECURSO NÃO PROVIDO.
A rigor da norma insculpida no artigo 674 do Código Civil, uma vez iniciada das tratativas para a compra e venda do imóvel, mediante assinatura de contrato de compra e venda, antes da morte curatelado, inexiste óbice à perfectibilização do contrato de financiamento bancário, celebrado entre as partes envolvidas na relação processual, ainda que após a morte dele, mediante a liberação, ao vendedor, do valor contratado, máxime quando, mediante autorização judicial, o ajuste entabulado com a instituição financeira se encontra devidamente registrado na matrícula do imóvel”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - RAC n. 0022399-11.2019.8.11.0055, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. 02/02/2022).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.748 do Código Civil, artigos 1o e 2o da Lei n. 11.977/09, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não cometeu qualquer ilegalidade ao não autorizar o recorrido a receber o valor do financiamento imobiliário contratado, uma vez que o vendedor do imóvel financiado já tinha falecido.
Aduz que: “(...) a parte autora/recorrida que realizou um financiamento de imóvel junto ao Banco recorrente no valor de R$ 114.990,00 (cento e quatorze mil novecentos e noventa reais), e que após a efetivação da contratação e de pagar o valor de entrada para a garantia do negócio, o Banco indeferiu o financiamento concedido ao segundo réu. Nesse sentido, dispõe os itens 2 e 4 da Proposta de Financiamento de Imóvel (...)”. Com efeito, infere-se da decisão proferida na Suscitação de Dúvidas, a tratativa do negócio jurídico em questão, teve início mediante contrato de compra e venda do imóvel celebrado entre vendedor e comprador, ainda 08/05/2018, quando o curatelado Celson Barbero Herrero ainda estava vivo.
(...) Nesse contexto, a rigor da norma insculpida no artigo 674 do Código Civil acima destacada, inexiste óbice à perfectibilização do contrato de financiamento bancário, celebrado entre as partes envolvidas na relação processual, ainda que após a morte do curatelado, mediante a liberação, ao vendedor, do valor contratado, máxime quando, mediante autorização judicial, o ajuste entabulado com a instituição financeira se encontra devidamente registrado na matrícula do imóvel.
(...) não houve qualquer vício na prestação de serviço e ainda que a parte autora/recorrida pretenda imputar responsabilidade civil objetiva ao Banco do Brasil. Ademais, o negócio foi firmado em desacordo com a legislação civil e instruções internas do banco, uma vez que envolveu pessoa interditada e, portanto, a realização da transação imobiliária careceu da apresentação de alvará judicial ou documentação equivalente com autorização expressa para a venda de bens imóveis”. (...) Quanto da assinatura do contrato, bem como da sua nulidade, o mesmo foi assinado em 14 DE DEZEMBRO DE 2018, e O CURATELADO faleceu em 29/11/2018, onde perdeua eficácia do poder de curatela
Assevera que: “(...) O CURADOR - FRANCISCO BARBERO HERRERO, ainda que nomeado em caráter definitivo, não poderá atuar livremente em nome do CURATELADO – CELSON BARBERO HERRERO, eis que na forma da lei, alguns atos, como a oneração de bens, contratação de operações de crédito e outorga de garantias, necessitam ser prévia e expressamente autorizados pelo juízo, ou seja, a alienação de bem de incapaz pelo curador, por inconveniência da sua manutenção em propriedade do curatelado, depende de prévia autorização judicial”. (...) Desse modo, o prosseguimento dos procedimentos de liberação dos recursos contratados e demais poderes relacionados à prática do ato, deverá preceder de autorização especial a ser postulada no Juízo da interdição. O que não ocorreu no presente caso. (g.n)
Afirma que deve ocorrer a formação do litisconsórcio passivo necessário com o chamamento ao processo da União (Ministério das Cidades), e, por consequência, a competência de julgar o presente feito é da Justiça Federal.
Recurso tempestivo (id. 120347457).
Contrarrazões (ids. 120975984).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 102-105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça-Supremo Tribunal Federal tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021). (g.n)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 1o e 2o da Lei n. 11.977/09, a parte recorrente alega que deve ocorrer a formação do litisconsórcio passivo necessário com o chamamento ao processo da União (Ministério das Cidades), e, por consequência, a competência de julgar o presente feito é da Justiça Federal.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Da interpretação de cláusula contratual (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Consoante a previsão das Súmulas 5 e 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível a simples interpretação de cláusula contratual, tampouco o reexame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação direta das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 1.748 do CC, amparada na assertiva de que não cometeu qualquer ilegalidade ao não autorizar ao recorrido receber o valor do financiamento imobiliário contratado, uma vez que o vendedor do imóvel financiado já tinha falecido.
Assevera que “(...) a parte autora/recorrida que realizou um financiamento de imóvel junto ao Banco recorrente no valor de R$ 114.990,00 (cento e quatorze mil novecentos e noventa reais), e que após a efetivação da contratação e de pagar o valor de entrada para a garantia do negócio, o Banco indeferiu o financiamento concedido ao segundo réu. Nesse sentido, dispõe os itens 2 e 4 da Proposta de Financiamento de Imóvel (...)”. Com efeito, infere-se da decisão proferida na Suscitação de Dúvidas, a tratativa do negócio jurídico em questão, teve início mediante contrato de compra e venda do imóvel celebrado entre vendedor e comprador, ainda 08/05/2018, quando o curatelado Celson Barbero Herrero ainda estava vivo”. (...) Quanto da assinatura do contrato, bem como da sua nulidade, o mesmo foi assinado em 14 DE DEZEMBRO DE 2018, e O CURATELADO faleceu em 29/11/2018, onde perdeu a eficácia do poder de curatela”. (g.n)
O acórdão recorrido decidiu, litteris:
“(...) A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, impende destacar que o registro do contrato de financiamento em questão foi objeto da Suscitação de Dúvida de no 2576-51.2019.811.0055, formulado comprador, ora requerido Fernando Barboza da Silva, motivado pela nota de devolução, apresentada pelo cartório de registro de imóveis, alegando que a morte do outorgante extingue o mandato.
(...) No referido procedimento, o Magistrado singular entendeu pela ilegitimidade da recusa do registro do Instrumento Particular com Efeito de Escritura Pública, de Venda, Compra e Financiamento de Imóvel, com utilização do FGTS, celebrado entre os compradores e a instituição financeira demandada, sob o fundamento de que é lícito ao mandatário dar continuidade ao negócio jurídico começado quando o mandante ainda estava em vida, se houver perigo na demora, mesmo ciente da morte, interdição ou mudança de estado do mandante.
(...) Com efeito, infere-se da decisão proferida na Suscitação de Dúvidas, a tratativa do negócio jurídico em questão, teve início mediante contrato de compra e venda do imóvel celebrado entre vendedor e comprador, ainda 08/05/2018, quando o curatelado Celson Barbero Herrero ainda estava vivo.
Nesse contexto, a rigor da norma insculpida no artigo 674 do Código Civil acima destacada, inexiste óbice à perfectibilização do contrato de financiamento bancário, celebrado entre as partes envolvidas na relação processual, ainda que após a morte do curatelado, mediante a liberação, ao vendedor, do valor contratado, máxime quando, mediante autorização judicial, o ajuste entabulado com a instituição financeira se encontra devidamente registrado na matrícula do imóvel”. (id. 116797462) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido, necessária a interpretação de cláusula contratual, o que encontra óbice na Súmula 5/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça